Tribunal: TJDFT
Processo: 0743361-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE E CRIME DOLOSO PRATICADOS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional ao apenado, fundamentada na prática de crime doloso de natureza hedionda (homicídio qualificado) e fuga, ocorridas durante o cumprimento da pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se faltas graves e o crime doloso praticados há mais de dez anos, sem intercorrências disciplinares posteriores, podem ser utilizados para negar o livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de doze meses previsto na alínea "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal.
4. Em julgados mais recentes, a jurisprudência reconhece que faltas graves muito antigas não são aptas a justificar o indeferimento do benefício.
5. A fuga e o crime doloso foram praticados em 2014, período superior a uma década, sem qualquer registro de indisciplina, desde então, e, estando o agravante em regime semiaberto e com trabalho externo, desde março de 2023, evidencia-se sua aptidão para o retorno gradual ao convívio social.
6. A interpretação sistemática da legislação conduz à conclusão de que o comportamento satisfatório exigido pelo artigo 83, III, alínea "a", do Código Penal deve ser avaliado sob a ótica da atualidade e da reabilitação da conduta, sob pena de se eternizarem as consequências de atos pretéritos.
7. A gravidade abstrata dos crimes e a longa pena remanescente não constituem fundamentos idôneos para afastar o benefício do livramento condicional, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.